Tribunal: STF
Processo: HC 265217
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial com Agravo nº 3.070.739/GO. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 5 anos de reclusão, e deu provimento ao apelo ministerial, por maioria, para fixar o regime inicial fechado. Embargos infringentes foram rejeitados. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão transitou em julgado em 28/10/2025, tendo sido expedido mandado de prisão, cumprido em 31/10/2025, o que levou à custódia atual do paciente.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a imposição do regime inicial fechado configura flagrante constrangimento ilegal, por ter sido fixada com base exclusiva na reincidência, sem qualquer análise concreta das circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas nas instâncias ordinárias. Argumenta que a decisão monocrática do STJ incorreu em erro fático — ao considerar quantum de pena já superado — e adotou fundamentação genérica, desprovida de individualização, em violação ao art. 93, IX, da Constituição. Alega, ainda, que o acórdão impugnado desconsiderou precedentes do próprio STJ que admitem o regime semiaberto a réus reincidentes quando a pena-base está no mínimo legal e as condições subjetivas são favoráveis. Destaca que o paciente permaneceu em liberdade por mais de um ano e meio, período em que retomou trabalho, estudos e tratamento psiquiátrico, este último gravemente comprometido com o encarceramento em regime fechado. Sustentam, por fim, que a manutenção da medida mais gravosa afronta os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como o direito fundamental à saúde. 



    6. Busca, liminarmente, a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pretende a confirmação da medida.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia, uma vez que as impetrantes não juntaram ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias ordinárias (sentença e acórdão alusivo à apelação) e tampouco a decisão proferida no STJ. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. Vale registrar que o acesso ao sítio eletrônico do STJ permitiu a obtenção da decisão proferida no AREsp nº 3.070.739/GO.



    10. Com efeito, quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)       



     b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    (...)     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    11. Assim, conforme corretamente assentado pelo STJ, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência do paciente. Observou-se estritamente o figurino legal. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 165.867-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/09/2019, p. 26/09/2019; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP. III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido.”



    (RHC nº 134.829/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos).



    12. Por fim, verifica-se que a questão referente à alegada debilidade do estado de saúde do paciente não passou pelo crivo da instância antecedente, tendo o STJ se limitado à análise do tema referente ao regime inicial de cumprimento de pena. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    13. Eventual pleito relacionado ao estado de saúde do paciente deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator